Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. PREVISÃO LEGAL. CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE.
1. O artigo 827 do Código Civil estabelece que “o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.” É o chamado benefício de ordem. O artigo 828, inciso II, do mesmo diploma legal, no entanto, dispõe que não aproveita este benefício ao fiador que se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário.
2. O artigo 830 do Código Civil dispõe que “cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado.” A multa por descumprimento do contrato é, no caso dos autos, uma das obrigações assumidas pelo afiançado no contrato de locação que ora se analisa.
3. Apelação desprovida.